Tribunal: TJES
Processo: 5017724-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017724-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH MARIA ZANDOMENICO

AGRAVADO: BANCO ALFA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA POSTERIORMENTE INTERDITADA. INCAPACIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA À ÉPOCA DO CONTRATO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedidos de inexistência de débito, indenização por danos materiais e morais e repetição de indébito. A autora, interditada judicialmente em 2024, alega incapacidade civil desde 1991 e requer a suspensão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado em 2020 com o Banco Alfa S.A., incidente sobre seu benefício previdenciário, por entender que a contratação é nula ou anulável em razão de sua condição mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de laudos médicos anteriores à interdição judicial é suficiente para caracterizar a incapacidade civil à época da contratação do empréstimo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela provisória de urgência visando à suspensão dos descontos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

4. A incapacidade civil somente foi judicialmente reconhecida em 2024, sendo inexistente presunção legal de incapacidade à época da contratação do empréstimo, em 2020.

5. Laudos médicos que indicam transtorno mental não afastam, por si só, a presunção de capacidade civil, sendo necessário exame específico quanto à presença de vícios de consentimento no momento da contratação.

6. A alegação de comprometimento da renda por descontos em benefício previdenciário, por si só, não demonstra risco iminente de dano irreparável, sobretudo diante da ausência de urgência evidenciada pelo lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de diagnóstico psiquiátrico anterior à interdição judicial não afasta, por si só, a presunção de capacidade civil para celebração de atos jurídicos.

2. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração concreta e atual do risco de dano irreparável, o que não se verifica na mera alegação de descontos em benefício previdenciário sem urgência devidamente caracterizada.

3. A anulação de contrato firmado por pessoa com transtornos mentais requer instrução probatória que demonstre vício de consentimento no momento da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0801098-77.2022.8.19.0012, Rel. Des.ª Nádia Maria de Souza Freijanes, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2024, publ. 26.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo, interposto por
ELIZABETH MARIA ZANDOMENICO
, representada por sua curadora
ISABELA ZANDOMENICO MAGALHÃES,
em face da r. decisão de primeiro grau que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade c/c Inexistência de Débito, Indenização por Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito, com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência”, ajuizada pela agravante em desfavor do
BANCO ALFA S.A
., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado realizado no benefício previdenciário da autora.

Na Decisão de ID 10939095, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões no ID 12146082, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo, interposto por
ELIZABETH MARIA ZANDOMENICO
, representada por sua curadora
ISABELA ZANDOMENICO MAGALHÃES,
em face da r. decisão de primeiro grau que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade c/c Inexistência de Débito, Indenização por Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito, com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência”, ajuizada pela agravante em desfavor do
BANCO ALFA S.A
., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado realizado no benefício previdenciário da autora.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Em sua Petição Inicial, a autora, Elizabeth Maria Zandomenico, representada por sua curadora (filha), alega ser portadora de transtorno mental desde 1991 e incapaz de fato, com interdição judicial decretada em 2024. O processo é contra o Banco Alfa S.A., que firmou um contrato de empréstimo consignado com a autora em 2020, sem a devida representação legal.

A autora argumenta que, devido à sua incapacidade, o contrato é anulável. Os descontos do empréstimo afetam seu benefício previdenciário, que é sua única fonte de renda, comprometendo sua subsistência.

Assim, requereu em primeiro grau tutela de urgência para suspensão dos descontos no benefício previdenciário.

Ao analisar o pedido, o juiz de primeiro grau indeferiu a tutela provisória, entendendo que, apesar do laudo médico atestar a condição desde 2001, a interdição judicial ocorreu apenas em 2024, com efeito
ex nunc
, sem retroagir. Além disso, destacou que a autora usufruiu da quantia contratada, o que justificaria o ressarcimento, evitando enriquecimento sem causa. Por isso, considerou não comprovada a probabilidade do direito e negou a suspensão dos descontos.

Em seu agravo, a parte argumenta, em síntese, que sua incapacidade para os atos civis já existia antes da interdição judicial, conforme laudos médicos que comprovam sua condição desde 1995, o que tornaria inválida a contratação do empréstimo. Ademais, os descontos afetam verba de caráter alimentar, comprometendo a subsistência da família.

Pois bem.

Conforme já delineado na decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, o art. 300 do CPC/2015 preceitua o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Doutrina e jurisprudência mantém entendimento de que para a concessão da tutela de urgência é necessária a comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do perigo na demora (
periculum in mora
).

No caso dos autos, neste momento, entendo que não assiste razão à recorrente.

Embora a agravante tenha apresentado laudos médicos que indicam um quadro psiquiátrico grave desde 1991, o reconhecimento judicial de sua incapacidade civil somente ocorreu em 2024. Portanto, à época da celebração do contrato em 2020, a agravante era considerada legalmente capaz de firmar atos da vida civil. Não se verificam, neste momento, elementos suficientemente sólidos para desconstituir a presunção de capacidade que existia quando o contrato foi celebrado.

A alegação de que um diagnóstico psiquiátrico, por si só, invalida um negócio jurídico carece de amparo. A existência de um laudo que atesta Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31) na agravante, com sintomas como "flutuações de humor" e "confusão mental", não estabelece uma presunção absoluta de incapacidade ou evidências de prodigalidade.

A título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM MOMENTO DE SURTO PSICÓTICO, SEM A ASSISTÊNCIA DE CURADORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INCONFORMISMO DO AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, FIRMADA POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. CONTRATAÇÃO NÃO NEGADA, MAS QUESTIONADA AO FUNDAMENTO DE SER INCAPAZ. AÇÃO DE INTERDIÇÃO AJUIZADA, SEM SENTENÇA . EFEITOS EX TUNC. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS EM MOMENTOS DISTINTOS E APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO TERMO DE CURATELA PROVISÓRIA. SURTO PSICÓTICO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADO.
FATO DE SER PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESQUIZOFRENIA, POR SI SÓ, É INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CAPACIDADE CIVIL . AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS E DE PREJUÍZO AO AUTOR, QUE SE BENEFICIOU DOS EMPRÉSTIMOS COM A UTILIZAÇÃO DO DINHEIRO RECEBIDO. VALIDADE DOS EMPRÉSTIMOS QUESTIONADOS.
AFASTAMENTO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE QUE NÃO SE APLICA A PARTE QUE INGRESSA EM JUÍZO PARA PEDIR PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE ASSEGURA O DIREITO DE AÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0801098-77 .2022.8.19.0012 202400123322, Relator.: Des(a) . NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 25/04/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 26/04/2024)

Em suma, em análise prévia, própria deste momento processual, os sintomas descritos no laudo médico juntado aos autos originários, como delírios, instabilidade emocional e agressividade, não se confundem com o comportamento de um pródigo, que se caracteriza pela dilapidação compulsiva do patrimônio, e não necessariamente significam a incapacidade para realizar os atos da vida civil.

Em relação ao
periculum in mora,
o

risco de dano irreparável também não se faz presente. A ação judicial foi proposta em 2024, cerca de quatro anos após a celebração do contrato, o que revela ausência de urgência por parte da agravante. Além disso, a petição inicial e o agravo não apresentam argumentos específicos que evidenciem um risco iminente de dano que justifique a concessão da tutela de urgência, limitando-se a argumentos genéricos.

Portanto, a determinação do real estado de discernimento da agravante na data da assinatura do contrato, bem como a avaliação sobre a presença de vícios de consentimento, demandam uma aprofundada análise das provas dos autos, inicialmente em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO

Por tais razões,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento interposto por
ELIZABETH MARIA ZANDOMENICO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar